Tribunal: TJDFT
Processo: 0702084-47.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
previdenciário e processual civil. apelação cível. ação acidentária. pedido de concessão de AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO RECONHECIDA POR PERÍCIA JUDICIAL. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CABIMENTO. CUMULAÇÃO COM AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS AO SEGURADO A TÍTULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NO PERÍODO.
1. O auxílio-doença acidentário consubstancia-se no benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para as atividades habituais por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho, e cessa com a recuperação da capacidade para o trabalho ou com a sua conversão em aposentadoria por invalidez ou em auxílio-acidente.
2. Constatado, no caso concreto, mediante laudo pericial, que a autora sofreu acidente do trabalho, permanecendo incapacitada, de maneira total e temporária, para o exercício de atividades laborais, no período compreendido entre a data do acidente e a alta previdenciária, deve ser reconhecido, em seu favor, o direito à percepção do auxílio-doença acidentário.
3. Tendo em vista a impossibilidade de cumulação de benefícios, baseados no mesmo fato gerador, na forma prevista no artigo 86, § 2o, da Lei n. 8.213/1991 e no artigo 104, § 6o, do Decreto n. 3.048/1999, os valores recebidos pelo segurado a título de benefícios previdenciários, no período em que faz jus à percepção de auxílio-doença acidentário, devem ser abatidos do montante que lhe é devido.
4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.